Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-06.2020.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Insurgência contra a sentença que acolheu a impugnação ofertada pela Fazenda Estadual reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão executiva – REFORMA DO DECISUM – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TEMA no 880 do C. STJ - Aplicação dos efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no REsp

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Insurgência contra a sentença que acolheu a impugnação ofertada pela Fazenda Estadual reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão executiva – REFORMA DO DECISUM – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TEMA no 880 do C. STJ - Aplicação dos efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE – Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença – Recurso parcialmente provido.